Tribunal: STF
Processo: CC 7106
Classe: CC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-11
Data de publicação: 2002-09-11

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE
ALÇADA E TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. LEI DAS CONTRAVENÇÕES
PENAIS, ART. 32. HABEAS CORPUS.
            Conquanto assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no
 julgamento do CC
7.081, que compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de conflito
 de competência
instaurado entre Tribunal de Alçada e Turma Recursal do Juizado
 Especial, deixa-se de
remeter os autos àquela Corte porque, no caso, se trata da
 contravenção objeto do art. 32
do Decreto-Lei n.º 3.688/41, praticada quando já estava em vigor a Lei
 n.º 9.503/97
(Código Nacional de Trânsito), cujo artigo 309 passou a incriminar a
 direção sem habilitação
apenas quando tal conduta gerar perigo de dano, ficando derrogado, em
 conseqüência,
o mencionado dispositivo contravencional, conforme entendimento un
ânime firmado pelo
Plenário desta Corte no julgamento do RHC 80.362 (Relator Ministro
 Ilmar Galvão).
            Conflito de competência não conhecido, com a concessão de
 "habeas
corpus" de ofício, na forma do art. 654, § 2.º, do CPP,  para
 trancamento da ação
penal.